Tribunal: TJDFT
Processo: 0047350-16.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL DO PRAZO. PESQUISA INFOJUD. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A prescrição intercorrente tem por característica a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 566, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. O termo inicial do prazo de suspensão do processo tem início com a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis, o que, no caso concreto, ocorreu com a ciência da pesquisa via INFOJUD e, não, com a ciência do resultado da pesquisa pelo sistema BacenJud, que é restrito à busca de ativos financeiros, não abrangendo outros bens e direitos do devedor.
3. Não se pronuncia a prescrição intercorrente ante a ausência de inércia do exequente em requerer as diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado dentro do prazo prescricional e a constatação de morosidade do Poder Judiciário, tendo em vista o decurso superior a 03 (três) anos para a realização das medidas de digitalização dos autos físicos e redistribuição das execuções fiscais (Resolução no 11/2020, Tribunal Pleno), o que impõe a observância do Enunciado no 106 da Súmula do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.